Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. EQUÍVOCO NA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PARTE DESACOMPANHADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Intimada a se manifestar sobre a pretensão de “satisfação da obrigação de fazer às custas do executado ou, alternativamente, se almeja a conversão em perdas e danos” (ID 55670851) a exequente pediu “a satisfação da obrigação de fazer às custas do executado”, com a indenização da multa diária pelo descumprimento do acordo firmado no prazo solicitado (22/10/2023) pelo executado na audiência de conciliação” (ID 55670853).
2. Diante da manifestação da exequente, o juízo reconheceu a “satisfação da obrigação constituída” e extinguiu a execução pelo cumprimento.
3. Ocorre que a exequente – que estava desacompanhada de advogado - se limitou a reproduzir os termos da intimação feita pelo juízo, circunstância que desautoriza a extinção da execução sob a premissa equivocada de que houve o reconhecimento da quitação.
4. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
5. "Cabe a todos os 'operadores' do direito, em especial no Sistema dos Juizados, observar e garantir ao cidadão, quando desprovido da representação de advogado, consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais, sem que também lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico.” (Acórdão 1120377, 07155927220178070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018)
6. A manifestação da exequente não pode ser interpretada como quitação da dívida, mesmo porque a sentença que extingue a execução não assume a autoridade de coisa julgada material, a respeito do direito do credor. Nesse sentido: “(...) I. Sentença que extingue a execução pela satisfação da obrigação não faz coisa julgada material e por isso não obsta a dedução de pretensão de repetição de indébito em demanda autônoma. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1607993, 07231860720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Inexistindo prova do cumprimento integral do acordo a execução deve prosseguir até a quitação do débito.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.